Tribunal: TJDFT
Processo: 0709729-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO RENOVATÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação renovatória de contrato de locação não residencial, indeferiu o pedido de tutela provisória vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de garantir a permanência do locatário “no imóvel objeto da locação comercial mediante o pagamento de aluguel provisório no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) reajustado pelo índice de IGP-M acumulado do ano de 2023, até apreciação do mérito da presente ação” (ID origem 187464124).
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos de origem, observa-se que o Juízo a quo observou tal regramento, ao indeferir o pedido de tutela provisória pleiteado na petição inicial.
3. O art. 51, inciso II, da Lei n. 8.245/91, ao tratar da renovação de locação não residencial, estabelece que o prazo mínimo do contrato a renovar, ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos, seja de 5 (cinco) anos.
4. No particular, o contrato cuja renovação se pretende na origem, contudo, possui prazo de 36 (trinta e seis) meses, o que sugere, ao menos neste instante processual, a não observância do prazo mínimo previsto no reportado art. 51, inciso II, da Lei n. 8.245/91. Além disso, como precisamente destacado pelo Juízo de origem, o próprio locatário/agravante afirma não possuir o suposto contrato anterior.
5. A questão relativa ao eventual preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao pedido renovatório, listados no art. 51 da Lei n. 8.245/01, é matéria que demanda aprofundada instrução probatória, a ser realizada no procedimento de origem sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso conhecido e desprovido.